Tribunal: TJSP
Processo: 0000260-41.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000260-41.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDIR CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000260-41.2018.8.26.0004 -Voto no 36002
2
Apelação n.° 0000260-41.2018.8.26.0004 – São Paulo
Apelante: Valdir Correia
Apelado: Ministério Público
Juíza sentenciante: Roberta de Toledo Malzoni Domingues
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.002
Apelação. Desacato. Condenação correta, pena fixada no mínimo
legal. Recurso não provido.
Ao relatório da r. sentença (fls. 160 e ss.), acrescento que Valdir
Correia foi condenado a dez dias-multa, no mínimo, por infração do art. 331 do
Código Penal. Apelou (fls. 167 e ss.), alegando falta de provas e anacronismo do
dispositivo legal em face da Convenção Americana de Direitos Humanos;
respondido o recurso (fls. 175), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento (fls.191 e ss.).
É o relatório.
O apelante foi condenado porque, no dia 5 de janeiro de 2018,
dirigiu-se a policiais militares solicitando informação acerca do registro de
ocorrência de natureza policial-civil; foi encaminhado ao 7.° Distrito Policial (Lapa),
mas, insatisfeito com a resposta, passou a insultá-los, chamando-os de “quadrilha
de vagabundos, ladrões, corruptos” etc.
Com todo o respeito pelo ínclito e combativo Defensor, não há por
que duvidar da palavra dos policiais. As declarações por eles prestadas, na
qualidade de vítimas, é coerente com o que o próprio apelante afirmou, no
inquérito (fls. 13). Em Juízo, ele preferiu a revelia; esta, é claro, não pode
prejudicá-lo, do ponto de vista jurídico. Porém, é inútil, hipócrita e ilógico negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000260-41.2018.8.26.0004 -Voto no 36002
3
que, na prática, acaba-se por ter nos autos uma única versão que, se nada tem
em contrário, há de prevalecer.
É o caso.
Também não há cogitar de “anacronismo” no dispositivo legal em
questão. Os direitos humanos, e sua defesa, repousam, sobretudo, na soberania
da lei: a esta hão de sujeitar-se todos, desde o mais rico dos cidadãos até o mais
humilde dos servidores públicos. E o respeito à autoridade legalmente constituída
é parte indispensável das inevitáveis restrições a todo e qualquer tipo de liberdade
que têm de existir, para que a liberdade em seu sentido próprio e mais importante
possa ser mantida.
Correta a condenação; a pena foi fixada no mínimo legal, dez dias-
multa, no mínimo, nada havendo, portanto, que reparar na r. sentença.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator